Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE COTA SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais das empresas e determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de um ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de cotas sociais de sociedade empresária em que o devedor é sócio, conforme previsto nos artigos 835, inciso IX, do CPC, e 1026 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, incluindo as cotas que detiver em sociedade simples ou empresária.
4. O art. 835, inciso IX, do CPC, e o art. 1026 do CC autorizam a penhora de cotas sociais na insuficiência de outros bens do devedor.
5. Comprovada a exaustão dos meios para localizar bens penhoráveis do devedor, é cabível a penhora de cotas sociais referentes à empresa em que o devedor é sócio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A penhora de cotas sociais de sociedade empresária é possível na insuficiência de outros bens do devedor, conforme os artigos 835, inciso IX, do CPC, e 1026 do CC.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789, art. 835, inc. IX, art. 866, art. 805, p.u. CC, art. 1026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929977, 0729412-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 02.10.2024, p. 16.10.2024.